Tribunal: TCU
Processo: 007.103/2007-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que proferiu determinações em processo de levantamento de auditoria sobre a construção, conversão e adaptação de plataformas petrolíferas destinadas à exploração de petróleo na Bacia de Campos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedidos de Reexame interpostos pela Petróleo Brasileiro S/A, Petrobras Netherlands BV, FSTP Brasil Ltda. e Jurong Shipyard Pte Ltd., contra o Acórdão 3282/2011, modificado parcialmente pelo Acórdão 1781/2012, ambos proferidos pelo Plenário. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, aos recorrentes.